Tribunal: TJBA
Processo: 8004270-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004270-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACESSIBILIDADE. PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. UNIVERSIDADE PÚBLICA. UNEB. BARREIRAS ARQUITETÔNICAS. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO INCLUSIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO DA BAHIA. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. ADEQUAÇÕES ESTRUTURAIS. NBR 9050 DA ABNT. REDUÇÃO DE PRAZO PARA MEDIDAS DE BAIXA COMPLEXIDADE. MANUTENÇÃO DE PRAZO PARA OBRAS ESTRUTURAIS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia contra decisão proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada em face do Estado da Bahia e da Universidade do Estado da Bahia – UNEB, que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a implementação de medidas de acessibilidade no Campus XIII da UNEB, no prazo de 12 meses. A agravante pleiteia a ampliação da tutela para inclusão de mobiliário acessível, elevador ou plataforma de elevação e adequação dos sanitários à NBR 9050 da ABNT, além da redução do prazo fixado para implementação das medidas de acessibilidade de menor complexidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a ampliação da tutela de urgência para determinar a implementação imediata de medidas estruturais e arquitetônicas de acessibilidade no Campus XIII da UNEB; e (ii) estabelecer se o prazo de 12 meses fixado para execução das adaptações de menor complexidade mostra-se desproporcional diante da urgência da efetivação do direito fundamental à acessibilidade e à educação inclusiva. III. RAZÕES DE DECIDIR O conjunto probatório evidencia a existência de graves barreiras arquitetônicas no Campus XIII da UNEB, com ausência de elevadores, plataformas de elevação, sanitários acessíveis, sinalização tátil e visual, identificação em braile e rotas acessíveis, comprometendo o acesso e a permanência de pessoas com deficiência na instituição de ensino. A probabilidade do direito decorre diretamente do arcabouço constitucional, convencional e infraconstitucional que assegura às pessoas com deficiência o direito à acessibilidade plena e à educação inclusiva em igualdade de condições. A Constituição Federal impõe ao Poder Público o dever de promover a dignidade da pessoa humana, a igualdade material e a eliminação de barreiras arquitetônicas, especialmente nos arts. 1º, III, 3º, IV, 208, III, 227, §2º, e 244. A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, incorporada ao ordenamento jurídico com status constitucional, estabelece obrigação estatal de assegurar acessibilidade e inclusão em espaços públicos e instituições de ensino. O Estatuto da Pessoa com Deficiência e a Lei nº 10.098/2000 impõem ao Poder Público o dever jurídico de adaptar edificações públicas e espaços de uso coletivo às normas de acessibilidade, observando-se os parâmetros técnicos da NBR 9050 da ABNT. A autonomia universitária prevista no art. 207 da Constituição Federal não afasta a responsabilidade solidária do Estado da Bahia pela implementação das medidas de acessibilidade na UNEB, integrante da Administração Pública indireta estadual. A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada para afastar obrigações estatais relacionadas à concretização de direitos fundamentais de eficácia imediata, especialmente quando em jogo o mínimo existencial, a inclusão social e a dignidade das pessoas com deficiência. A atuação jurisdicional destinada a assegurar acessibilidade em instituição pública de ensino não configura violação ao princípio da separação dos poderes, mas legítimo exercício do controle jurisdicional de omissões estatais incompatíveis com a ordem constitucional. As medidas de menor complexidade, como sinalizações táteis, visuais e em braile, identificação de ambientes e reserva de vagas, independem de grandes intervenções estruturais, razão pela qual é razoável a redução do prazo de implementação para 3 meses. As medidas estruturais de maior complexidade, como instalação de elevadores, plataformas de elevação, adequação de sanitários e implementação de mobiliário acessível, demandam planejamento técnico e execução administrativa, justificando-se a manutenção do prazo de 12 meses. O perigo de dano mostra-se contínuo e manifesto, pois a manutenção das barreiras arquitetônicas perpetua situação de exclusão incompatível com os direitos fundamentais das pessoas com deficiência. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004270-42.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como Agravados ESTADO DA BAHIA e da UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, 11/S